Tribunal: TJES
Processo: 5019486-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019486-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5019486-97.2024.8.08.0048

Recorrente: CARLOS AUGUSTO VIEIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO RECORRENTE. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO JUNTO AO BANCO, MAS ADQUIRIU UMA DÍVIDA EM RAZÃO DE VENDA CASADA E CLÁUSULA ABUSIVA INSERIDA EM CONTRATO PELO RÉU. AFIRMA QUE O CONTRATO FOI REALIZADO NA MODALIDADE DE CARTÃO RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL: CONTRATO INICIAL Nº. 20170315733099191000, EM 23/06/17, NO VALOR DE R$3.162,00, VALOR RESERVADO DE R$158,10. ADUZ QUE ATUALMENTE, O VALOR DESCONTADO REFERENTE AO DESCONTO RMC (CÓDIGO 217) É DE R$ 158,10. RELATA QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR UM PRODUTO TÃO DESVANTAJOSO E TÃO ONEROSO, NÃO TEVE A INFORMAÇÃO ADEQUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SENDO NOTÓRIA A DESVANTAGEM. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS; (II) SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONVERTENDO-O EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO IMEDIATA DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE TITULARIDADE DA PARTE REQUERENTE; (III) A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES QUE O RÉU DOLOSAMENTE COBROU, CUJO VALOR NESTE MOMENTO DA EXORDIAL, COMPREENDE A QUANTIA DE R$ 18.643,16, E DAS PARCELAS VINCENDAS; (IV) A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3). RECURSO DO AUTOR.
O AUTOR REITERA AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS NA EXORDIAL, ADUZINDO QUE NÃO RECEBEU AS DEVIDAS INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXPÕE QUE A RETENÇÃO DE RMC É ABUSIVA E MERECE SER REPRIMIDA, INDEPENDENTEMENTE DO USO DO CARTÃO. EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 11759097 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO
CARTÃO DE CRÉDITO
. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE O REQUERENTE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO, COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. PORTANTO,
DIVERSAMENTE DO QUE ALEGOU O RECORRENTE
QUANDO EXPÔS QUE
A RETENÇÃO DE RMC É ABUSIVA E MERECE SER REPRIMIDA, INDEPENDENTEMENTE DO USO DO CARTÃO
, O SERVIÇO NÃO É ILEGAL E, QUANDO CONTRATADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, É VALIDO.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE.

NO QUE PERTINE À CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHEÇO O SEU CABIMENTO, TENDO EM VISTA A
LEGALIDADE
DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA NO CASO VERTENTE.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(6).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE POR SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)